Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716136-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (pj-e n. 0705338-80.2021), que indeferiu o pedido de arresto dos bens dos sócios da empresa executada. O agravante afirma não ser plausível que a empresa executada possua grandes negócios, com milhares de imóveis (6.227) registrados em seu nome, somente na região de Luziânia-GO, e não movimente ativos financeiros em suas contas correntes, demostrando claros indícios de que os sócios esvaziam seu patrimônio, em patente ocorrência de confusão patrimonial, a justificar a medida ora pleiteada, de tutela provisória de urgência antecipada, para bloqueio/arresto de valores existentes em aplicações e ativos financeiros em nome dos sócios, no importe de R$ 64.761,21, valor da Execução. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, ficando, portanto, dispensado de realizar o preparo. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na hipótese, verifica-se, em cognição perfunctória, que não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida requerida, tendo em vista que o próprio agravante noticia a existência de patrimônio em nome da empresa, bem como ainda se encontra em diligência, no Cumprimento de Sentença (pj-e 0707809-06.2020.8.07.0009), o mandado de avaliação do imóvel indicado à penhora pela agravante e ainda não juntado aos referidos autos. Ausente, assim, a verossimilhança do direito, ou seja, a necessidade de arresto cautelar de ativos financeiros em nome dos sócios da empresa, mormente por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando fundada em prova concreta da possibilidade de ocorrência de frustração da execução em face dos sócios, o que, prima facie, não restou demonstrada pelo agravante. Ademais, não se divisa o perigo de dano irreparável, uma vez que o presente acha-se fundado em mera conjectura sobre eventual dilapidação do patrimônio pelos sócios, sendo, por ora, prudente aguardar a instrução processual, oportunizando-se o pleno contraditório aos sócios da empresa executada. No mais, o pedido constante do item “b”, de arresto do faturamento da empresa devedora não guarda pertinência com a finalidade do incidente proposto, tratando-se de medida mais consentânea ao fim perseguido no Cumprimento de Sentença, de satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora